Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO FISCAL. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da executada.
2. Fato relevante. Consoante certidão do oficial de justiça, a empresa devedora não mais funciona no endereço fiscal constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que “a certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal”. Precedentes.
5. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção “iuris tantum” de dissolução irregular da sociedade, situação que autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador, como está delineado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido.
_______________________________________________
Dispositivos legais citados: CTN, arts. 134, VII e 135, III.
Jurisprudência citada: STJ: Súmula 435; REsp no 1.344.414 – SC, Relatora: Min. Eliana Calmon, Órgão Especial T2 – Segunda Turma, data do julgamento: 13.8.2013. TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1911416, Relator: Des. Renato Scussel, DJe: 04.9.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1814595, Relator: Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 28.02.2024; Oitava Turma Cível, acórdão 1788785, Relator: Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe: 08.12.2023; Segunda Turma Cível, acórdão 1987412, Relator: Hector Valverde Santanna, DJe: 24/04/2025; Primeira Turma Cível, acórdão 1988015, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, DJe: 22/04/2025.